Tribunal: TCU
Processo: 029.564/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. BÔNUS DE EFICIÊNCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do extinto Ministério do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Dácio Castelo Branco Almeida; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência desta decisão ao sr. Dácio Castelo Branco Almeida no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. acompanhe o desfecho do julgamento do Mandado de Segurança 35.498/DF e, em caso de decisão de mérito desfavorável ao interessado, encaminhe novo ato de aposentadoria para a apreciação do Tribunal de Contas da União.